Tribunal: TJSP
Processo: 0172664-62.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REEXAME DA MATÉRIA - ART. 1040, II, DO NCPC - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO C. STF, CUJA DISCUSSÃO GIRA EM TORNO DA APLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - ACÓRDÃO QUE JÁ DETERMINOU A APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09 QUANTO AOS JUROS DE MORA - JULGADO DESTA TURMA EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELOS C. TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA.